Tribunal: TJSP
Processo: 1043130-97.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado PM 2a. Classe. Provimento de 2.000 vagas até a data da posse. Nomeados e empossados 2.215. Autor classificado na 2.569 posição, além do número de vagas.
Candidato remanescente que não possui direito subjetivo à posse. Considere-se que, durante o prazo de validade do concurso do autor, regido pelo Edital DP

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mandado de Segurança. Concurso Público. Soldado PM 2a. Classe. Provimento de 2.000 vagas até a data da posse. Nomeados e empossados 2.215. Autor classificado na 2.569 posição, além do número de vagas.
Candidato remanescente que não possui direito subjetivo à posse. Considere-se que, durante o prazo de validade do concurso do autor, regido pelo Edital DP 5/321/14, nenhum dos aprovados no concurso posterior, regido pelo Edital DP-1/321/15 (e que se destinava ao provimento de vagas após o término do anterior) foi nomeado. Alteração de posicionamento anotada. Manutenção da r. sentença denegatória da segurança. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Embargos de declaração rejeitados.